Tribunal: TJMT
Processo: 0000722-98.2004.8.11.0038
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000722-98.2004.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MARCIO MAURILIO BIHL - CPF: 517.695.491-53 (EMBARGADO), INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 01.505.200/0001-69 (EMBARGANTE), RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO - CPF: 025.577.292-05 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO - CPF: 901.951.832-15 (ADVOGADO), ANDRE COELHO JUNQUEIRA - CPF: 052.020.446-82 (ADVOGADO), JONI FRANK UEDA - CPF: 366.085.809-91 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), MARCIO MAURILIO BIHL - CPF: 517.695.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

II - Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

III - Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
.,

opõe recurso de embargos de declaração (id. 183367158), objetivando sanar suposta omissão, que estaria maculando o v. acórdão
proferido na apelação cível (id. 182048164) interposto pelo embargante/apelante para reformar a sentença “
a quo”
, que
“julgou parcialmente procedente

a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de com de reconhecer a ilegalidade decorrente de capitalização de juros e excesso decorrente da não compensação de valores adimplidos. Via de consequência determinou o cancelamento do protesto objeto destes autos”, (id. 165937217).

Em suma, sustenta que o embargante que o v. acórdão recorrido, atribuiu que se os juros remuneratórios forem fixados até o limite legal, sem capitalização mensal, não há que se falar em ilicitude ou repetição em “contrato mútuo”, quando na verdade os autos versam sobre execução de nota promissória emitida pela embargada, que novou divida de terceiro.

Sustenta que os juros foram pactuados antes da emissão do título executivo, sendo que após a sua emissão não houve qualquer incidência de juros.

Destaca ainda, que há contradição sobre a interpretação do laudo pericial, já que o perito contábil apenas concluiu que os índices são obscuros, logo é contraditório afirmar que estão acima do mercado ou que caracterizam anatocismo, a qual qualquer interpretação seria mera presunção.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, por conseguinte, afastar o entendimento de excesso à execução, já que oposto às provas constantes nos autos.

Em sede de contrarrazões, a embargada requereu a rejeição dos embargos de declaração, por refletirem mero inconformismo do embargante, visto que ausentes os vícios alegados (id. 184733180).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O propósito recursal, manejado por meio de oposição de embargos de declaração da
INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
., busca suprir suposta omissão contida em acórdão que, à
unanimidade, desproveu o recurso
, nos termos do voto da Relatora (id. 182048164).

Como sabido, o recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp. 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJE 30/06/2015).

Pois bem
,

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da análise e da simples leitura do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver examinada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizada com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.

O embargante menciona que o acórdão é contraditório ao partir da premissa que pode haver celebração de “contrato de mútuo”, todavia, o título que subsidia a execução é uma “nota promissória” emitida pela embargada.

Analisando detalhadamente o acórdão, constata-se que
não

assiste razão à embargante.

Embora a nota promissória seja título de crédito dotado de autonomia, é admitida a discussão da
“causa debendi”
nas hipóteses em que o título está vinculado a “contrato” que não circulou.

Assim, o acórdão proferido, logrou êxito em expor de forma clara, objetiva e assertiva suas razões e fundamentações, portanto, indene de dúvidas, não comportando interpretações análogas.

No que consiste a suposta contradição quanto à análise do laudo pericial e, sobre a presunção quanto aos juros aplicados, trata-se de matéria amplamente debatida no v. acórdão, razão pela qual, não merece prosperar os argumentos do embargante, que visa somente rediscutir matéria amplamente debatida, inconformismo que deve ser combatida através de recursos próprios e, não em sede de aclaratórios.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível. Assim, vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo (id. 182048164),
in verbis
:

(...)

Deve se partir da premissa que pode haver a celebração de contrato de mútuo, fomento, entre particulares que não integram o sistema financeiro nacional, podendo-se pactuar a incidência de juros remuneratórios, aos quais podem ser anualmente capitalizados, todavia devem ser limitados ao percentual mensal de 1% (um por cento), art. 591 do CC:

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.
”

No que concerne ao índice que pode ser licitamente aplicado, digo que sua limitação já se encontra positivada no artigo acima citado, qual seja a estabelecida pelo art. 406 do CC, ex vi:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
”

Assim,
os juros remuneratórios legais vigentes no direito brasileiro correspondem a 1% (um por cento) ao mês, ressaltado o caso de um dos contratantes for pessoa que integra o sistema financeiro nacional, os juros remuneratórios não corresponderão a tal percentual, pois existe regulamentação específica para esse nicho do mercado.

De outro norte, não se deve confundir esse índice como a pactuação dos contratos de mútuo feneratício, pois há permissivo legal que, expressamente, autoriza a prática de juros remuneratórios em tais tratativas em até o dobro da taxa legal, art. 1º do Decreto 22.626/1933, ad litteram:

Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.

Desta feita, os juros remuneratórios incidentes em contrato de mútuo podem corresponder a até 2% (dois por cento) ao mês, sem capitalização.

Nesse sentido:

EMENTA: VOTO DIVERGENTE - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - SIMULAÇÃO VERIFICADA - CONTRATO DE MÚTUO - JUROS - REDUÇÃO AO DOBRO DA TAXA LEGAL - POSSIBILIDADE - MULTA CONTRATUAL - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - REDUÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- No caso em exame, as partes simularam compra e venda seguida de locação de containers marítimos, celebrando, na verdade, um contrato de mútuo, pelo que é este último que deve subsistir. O Decreto 22.626/33 veda a estipulação de juros em taxa superior ao dobro da taxa legal. Nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art.591 e o § 1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a taxa dos juros remuneratórios e moratórios é de 1% ao mês. Em sendo constatada a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, parcialmente, o negócio jurídico, nos termos dos artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33), em homenagem ao princípio da conservação dos atos e dos negócios jurídicos. A multa moratória em 30% sobre o valor do contrato, prevista na cláusula 9ª, afigura-se excessiva, devendo ser reduzida ao patamar de 2%. Recurso conhecido e provido. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.037213-7/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2016, publicação da súmula em 19/04/2016) (g.n.).

"(...)
Por outro lado, verifica-se que o alegado excesso de execução não restou demonstrado, cabendo frisar que, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos os juros remuneratórios, conforme disposto no art. 591 do CC/02, sendo certa a previsão legal de sua limitação desde a entrada em vigor do Decreto n° 22.626/33, em se tratando de contrato de empréstimo celebrado por particulares. O referido Decreto permite a prática de juros por pessoa física ou jurídica não autorizada pelo Banco Central desde que não superior ao dobro da taxa de 1% (juros legais). Quando editado, em 1933, o Decreto 22.626 - Lei de Usura - trazia, em seu art. 1º, a vedação de estipulação, em quaisquer contratos, de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, referindo-se, contudo, ao art. 1.062 do revogado Código Civil de 1916, que previa ser de 6% ao ano a taxa legal de juros. No entanto, com a entrada do Código Civil de 2002, a limitação dos juros remuneratórios passou a constar da parte final do art. 591, que prevê que tal encargo não poderá exceder a taxa a que se refere o art, 406 do mesmo diploma legal, sob pena de redução. O art. 406 do Novo Código Civil estabelece, a seu turno, que os juros rnoratórios legais devem ser fixados conforme a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Entende-se que referida taxa é a mencionada no art 161, § 1°, do CTN, ou seja, de 12% ao ano, conforme Enunciado n° 20 da Jornada de Direito Civil realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a coordenação científica do ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Assim, interpretando-se, conjuntamente, Código Civil de 2002 e Código Tributário Nacional, chega-se à conclusão de que o limite de juros permitido pelo direito brasileiro, hoje - ressalvadas disposições especiais - corresponde ao patamar de 12% ao ano. Desse modo, por simples operação aritmética percebe-se a vedação, nos termos do Decreto 22.626/33, consiste na fixação de juros remuneratórios em patamar superior ao de 24% ao ano, ou seja, de 2% ao mês. Portanto, se igual ou inferior a 2%, não está configurada a usura. (...)( AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 583.162 - MG (2014/0241271-8, RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DECISÃO MONOCRÁTICA. STJ, 03/08/2017)(g.n.)".

Nesse contexto se os juros remuneratórios forem fixados até o limite de 2% (dois por cento) ao mês ou 24% (vinte e quatro por cento) ao ano, sem capitalização mensal, não haverá que se falar em ilicitude ou repetição em contrato de mútuo firmado por sujeitos que não integram o sistema financeiro nacional.

Contudo, não obstante a licitude da cobrança de juros, no presente caso foi identificada na pericia que a taxa de juros aplicada foi acima da media do mercado, sendo reconhecido o anatocismo pela pericia apresentada.

No tocante à novação, ressalto que não fora demonstrado cabalmente o referido instituto.

Segundo Venosa, “A novação é a operação jurídica por meio da qual uma obrigação nova substitui a obrigação originária. O credor e o devedor, ou apenas o credor, dão por extinta a obrigação e criam outra. A existência dessa nova obrigação é condição de extinção da anterior. (...) Alguém deve um valor representado por um cheque; o devedor entrega duplicata do seu comércio e extingue-se o débito representado pelo cheque. Passa a existir apenas a obrigação representada pela duplicata. (...) Interessante notar que na novação não existe a satisfação do crédito. Débito e crédito persistem, mas sob as vestes de uma nova obrigação, daí a terminologia. Inova-se a obrigação. É meio extintivo, porque a obrigação pretérita desaparece. Como o animus, a vontade dos interessados é essencial ao instituto, não existe novação automática, por força de lei” (
in
“DIREITO CIVIL, Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos”, Sílvio de Salvo Venosa, volume II, 8ª edição, Ed. Atlas, 2008, p. 254)
.

O mesmo doutrinador ensina: “É de maior importância ressaltar, contudo que alteração de prazo ou condições não importam em novação. É muito comum aos devedores alegar novação em embargos à execução de título extrajudicial. Dificilmente a provam, porém. O fato de o credor, por exemplo, receber parcelas com atraso, não implica novação. Isso pode tão-só modificar a obrigação, mas não nová-la. Da mesma forma, não implicam novação a mudança de lugar do cumprimento; a modificação pura e simples do valor da dívida; o aumento ou a diminuição de garantias; a substituição de um título representativo da dívida (o que vulgarmente ocorre coma substituição de cheques que mascara empréstimos), mesmo que o novo título passe a ter força executiva, quando antes não tinha, e vice-versa (cf. Borda, s.d.: 360). Ademais, nunca se pode esquecer que, embora não se exijam palavras sacramentais, a vontade de novar das partes deve ser expressa, clara e indubitável” (obra e autor citados, fls. 255/256).

No tocante ao pagamento parcial afirmado pela parte apelante, o juiz determinou que o cálculo será realizado com base nos valores não adimplidos, portanto, podendo ser apurado em cumprimento de sentença, em nada alterando os termos da decisão.

(...)

Resta evidente no v. acórdão que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, o que demonstra na realidade que os aclaratórios foram opostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF exige a indicação de qual ponto da decisão embargada feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no Resp. 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJE 01/08/2012).

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – DJE: 10.02.2014).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, eis que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, e a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração para fins de prequestionamento para viabilizar a abertura de via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023